Tribunal: TJDFT
Processo: 0738714-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738714-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GANDALFE DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GANDALFE DE SOUSA CARVALHO em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 07776501-94.2024.8.07.0016 (ação de obrigação de fazer), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em consulta ao processo de origem, na petição de ID 217256691, o Autor-Agravante informou que lhe foi fornecida a medicação pretendida e, por consequência, requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual. Desse modo e em obediência ao disposto nos arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC, as partes foram intimadas, para se manifestar acerca da eventual perda do objeto do presente Agravo de Instrumento (ID 66158858). O Agravante informou que não possui mais interesse na tramitação do presente Agravo de Instrumento ante a normalização do estoque e retomada do fornecimento da medicação (ID 66413255). O Agravado concordou com a manifestação do Agravante e requereu o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal (ID 67097677) É o relatório. Decido. Na petição de ID 217256691 na origem, o Autor-Agravante informou que lhe foi fornecida a medicação pretendida e, por consequência, requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador